Tribunal: TJES
Processo: 5000067-65.2021.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000067-65.2021.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: TIAGO JABOUR COSTA

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
– SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O título colacionado pelo impetrante demonstra que ele laborou na função Coordenador de TI por noventa e quatro meses, fazendo jus a pontuação máximo admitida no certame – de 45 (quarenta e cinco) pontos de experiência profissional comprovada.

2.
O impetrante demonstrou, ainda, documentação apta a contabilizar 02 (dois) pontos que não foram considerados pela Administração, de modo que deve ter tal pontuação somada no certame.

3.
Remessa conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000067-65.2021.8.08.0026

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM

PARTES: TIAGO JABOUR COSTA E MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença ID 6234985 que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
TIAGO JABOUR COSTA
contra ato supostamente praticado pelo
Presidente da Comissão Especial Coordenadora e de Avaliação de Títulos do Processo Seletivo nº 0003/2020,
julgou procedente o pedido autoral, determinando que sejam atribuídos 45 pontos referentes à experiência profissional, 01 ponto referente ao certificado do curso de 08 a 59 horas e 1 ponto referente à exclusão equivocada da autoridade coatora, excluindo-se apenas a pontuação referente ao título com duração superior a 60 horas, e que corrija a classificação final do autor da demanda.

Não foi interposto recurso em face da referida sentença.

Na origem o autor ingressou com a demanda alegando que se inscreveu para concorrer a uma das 3 vagas do cargo de Técnico em Tecnologia da Informação na forma do Edital n.º 0003/2020 e que, na fase de títulos, apresentou documentação que lhe garantia a obtenção de 58 (cinquenta e oito) pontos, tendo, todavia, a autoridade coatora conferido-lhe, tão somente, 09 (nove) pontos. Isso porque não fora computado o exercício de cargo, emprego, ou função na Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, ou na iniciativa privada relacionado com o cargo pleiteado possui pontuação limite de 45 (quarenta e cinco) pontos (1 ponto por mês até o limite de 45 meses), e desconsiderou 4 (quatro) pontos relativos aos seus títulos.

Sustenta, nesta linha, que ficou classificado na 11ª (décima primeira) colocação quando deveria estar na 6ª (sexta) posição.

Pugnou, portanto, pelo reconhecimento da arbitrariedade apontada à autoridade coatora e a concessão de segurança, a fim de obter os pontos indicados com a adequação de sua colocação.

Em contestação, o Município sustentou que o tempo de experiência do candidato no cargo de Coordenador de tecnologia não foi computado porque a atividade praticada não é correlata com a atividade do cargo almejado – técnico em tecnologia da informação.

Liminar proferida em favor do impetrante que não foi objeto de recurso (ID 6234881), tendo sido confirmada na r. sentença (ID 6234985) submetida a presente Remessa Necessária.

Pois bem.

Após rever os autos, corroboro com a compreensão deduzida na r. sentença de que os documentos dos autos evidenciam a correlação entre as atividades desempenhadas no cargo de Coordenador de Tecnologias da Informação com aquelas inerentes ao cargo almejado – técnico em tecnologia da informação.

Isto porque, a Lei Complementar Municipal nº 140 de 2012, determina que o ocupante do cargo de Coordenador de TI comprove formação mínima em curso superior da área de Tecnologia da Informação, ou outro curso superior com especialização em Tecnologia da Informação, o que evidencia a similaridade das funções.

Ademais, o título colacionado pelo impetrante demonstra que ele laborou na função Coordenador de TI por noventa e quatro meses, fazendo
jus
a pontuação máximo admitida no certame – de 45 (quarenta e cinco) pontos de experiência profissional comprovada.

Da análise da documentação do certame relativa ao impetrante denota-se, ainda, que a Administração deixou de considerar 04 (quatro) pontos do total de pontos que o candidato poderia obter, sendo certo que o impetrante demonstrou possuir documentação apta a contabilizar 02 (dois) pontos – relativos ao certificado ou Declaração de conclusão de curso relacionado à área de atuação do cargo pleiteado com duração mínima de 08 (oito) horas e máxima de 59 (cinquenta e nove) horas e ao Curso inerente às atividades do cargo, realizados pelo Governo Federal, Estados ou Municípios com carga horária igual ou superior a 10 (dez) horas.

Com efeito, correta a r. sentença que reconhece o direito líquido e certo do impetrante, porquanto ele demonstrou ter entregue à Administração documentação necessária a obtenção da pontuação pretendida.

Posto isto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
CONFIRMAR
a r. sentença.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.